Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. FILMAGEM DO DELITO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não há que se cogitar a absolvição da acusada por insuficiência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque a ré foi visualizada por policiais vendendo uma porção de drogas a dois usuários, em local de alta incidência de tráfico de drogas.
2. Destaque-se que a sentença recorrida utilizou como fundamento para condenar o réu os relatos firmes e seguros dos policiais, no sentido de visualizaram a ré vendendo uma porção de crack a um usuário, no que foi confirmado por ele na delegacia. Cabe destacar ainda que as filmagens corroboram os depoimentos prestadas em Juízo e são inequívocas em demonstrar a prática do tráfico de drogas pela ré. Na filmagem, vê-se claramente a apelante sendo procurada por dois usuários, que se sentam ao seu lado, um à esquerda e outro à direita. Passado um instante, a acusada, de maneira furtiva, entrega algo aos indivíduos, os quais saem rapidamente em seguida. Por sua vez, a acusada permanece no local. Trata-se de típica dinâmica do comércio de crack que rotineiramente ocorre nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto.
3. A ausência de apreensão de instrumentos e objetos típicos da traficância de drogas, como balança de precisão ou rolo de plástico filme, tal fato por si só não descaracteriza a conduta, notadamente porque o crime de tráfico de drogas é multinuclear, o qual contém vários verbos-núcleo, de forma que a execução de quaisquer das condutas contidas no artigo 33 da Lei no 11.343/06, é suficiente para a incidência do tipo penal.
4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento de pena, visto ser o apelante reincidente específico e a pena privativa de liberdade ser superior a 4 anos, em conformidade com o que estabelece o art. 33, §2o, do CP.
5. Negado provimento ao recurso.